Tribunal: STF
Processo: Rcl 49075
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO.



    1. A questão adjacente acerca da competência territorial para o julgamento dos crimes previstos na Lei n. 8.137/90 não se constitui objeto do enunciado da Súmula Vinculante n. 24 desta CORTE, razão suficiente para o não conhecimento da presente Reclamação.



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 24.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.